Tribunal: TJPA
Processo: 0003768-35.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003768-35.2017.8.14.0401

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 7ª VARA PENAL
RECORRENTE (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO): MARIA SILVIA FONSECA DE OLIVEIRA (DR. MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA - OAB/PA 14.633
RECORRIDO: ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA (DRA. CAMILA PEREIRA FERREIRA - OAB/PA 19672)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FURTO DE JÓIAS DA FAMILIA E DE NOTAS PROMISSÓRIAS PELA EMPREGADA DOMÉSTICA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PENA BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 20 DIAS/MULTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NAS SEGUNDA E TERCEIRA FASES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, principalmente com a prova testemunhal.
3.
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica
in casu
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso de apelação interposto pela ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, e PROVIMENTO
para, reformando a sentença absolutória, condenar ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA nas sanções punitivas dos crimes previstos no Art. 155, §4º, inciso II do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança) a pena definitiva de ambos de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem melhor definidas pelo Juízo das execuções penais, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no ia 21 de Janeiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003768-35.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIRIETO PENAL
COMARCA DA CAPITAL/PA - 7ª VARA PENAL
RECORRENTE (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO): MARIA SILVIA FONSECA DE OLIVEIRA (DR. MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA - OAB/PA 14.633
RECORRIDO: ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA (DRA. CAMILA PEREIRA FERREIRA - OAB/PA 19672)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 51, pela
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
-
MARIA SILVIA FONSECA DE OLIVIERA
, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 46/49, pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que
ABSOLVEU - ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA,
da imputação da prática do crime previsto no
Art.

155, §4º, inciso II, do Código Penal (Furto qualificado com abuso de confiança),
fundamentando no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir nos autos prova suficiente para condenação.

Consta na denúncia, que em novembro de 2016, a ora recorrente, foi vítima do crime de furto praticado pela recorrida ROSANGELA PEREIRA DA MOTA, que subtraiu, na própria residência da vítima, localizada na Tv. Vileta 1197, apt. 2004, Belém/PA, todas as joias de família da requente e 10 (dez) notas promissórias.

Extrai-se, em verdade, que no dia 02/01/2016 a recorrente contratou a ora recorrida para trabalhar em sua residência como empregada doméstica. E, rapidamente ROSANGELA ganhou a confiança de sua patroa e passou a tomar conta do apartamento enquanto a recorrente saia para trabalhar, tendo acesso ao seu quarto.

A recorrida passou a pedir constantemente adiantamentos salariais para a vítima, também pediu que lhe fosse comprado um celular e uma televisão pelo cartão de crédito da vítima, os quais seriam pagos de forma parcelada, bem como um empréstimo no valor de R$ 5.0 00,00 (cinco mil reais), o qual seria pago através de 10 (dez) notas promissórias.

Consta ainda que o marido da recorrida, passou a freqüentar o apartamento enquanto a vítima estava no trabalho. Diante disto, a vítima solicitou à portaria que não permitissem mais a entrada do marido da recorrida em seu apartamento, bem como informou à denunciada que não queria mais a presença dele em seu apartamento. ROSANGELA não gostou do fato e apenas trabalhou por 15 dias em outubro, alegando estar doente. Ao retornar, trabalhou apenas até o dia 18/11/2016, ocasião em que disse para sua patroa que sua avó tinha falecido e que queria a importância adiantada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para acompanhar o enterro de sua avó, todavia, a vítima não adiantou o valor tendo em vista todos os empréstimos e adiantamentos já realizados, ocasião em que a recorrida disse que não voltaria mais ao trabalho.

E, passando uma semana do desligamento da recorrida, a vítima, ora recorrente foi procurar uma joia dentro do seu guarda roupa, quando constatou que todas as joias de família haviam sido furtadas, tais como:
um anel de formatura de medicina, em ouro e com pedra esmeralda; um relógio de ouro marca Oriente; um cordão de ouro 18k com cruxificço; uma gargantilha tipo corrente em ouro 18k; um conjunto em ouro 18k de cordão com pingente e anel tipo marquise com pedras de topázio; um pingente de ouro branco com brilhantes em formato de coração; dois anéis em ouro 18k com peras em topázio imperial; um anel tipo ¿chuveiro¿ em ouro 18k com brilhantes; um par de anéis de ouro 18k com pedras esmeralda, rubi, topázio e turmalina; um par de brinco de ouro 18k com pedras tipo topázio azul; um anel de ouro 18k com pedras de diamante; um anel de ouro 18k tipo marquise tamanho grande com pedras de rubi e brilhantes; uma pulseira em formato de corrente, em ouro 18k; um anel de ouro18k com brilhantes, totalizando o valor aproximado de R$ 35.000, 00 (trinta e cinco mil reais) em joias. E ainda, as 10 (dez) notas promissórias referentes ao empréstimo à requerida também foram furtadas.

Por fim, extrai-se que a testemunha Sra. Berenice Cristina Silva da Silva, diarista do apartamento vizinho e colega de trabalho da recorrida, informou nos autos do inquérito policial que no início do mês de novembro encontrou a recorrida no elevador, ocasião em que percebeu que ela estava usando joias que aparentavam ser de ouro e de grande valor, sendo que nunca tinha visto a recorrida usar esse tipo de joias. Nessa ocasião, Berenice percebeu também que a recorrida estava em poder de uma bolsa de pequeno porte, na qual se encontravam algumas joias. Ademais, Berenice afirma que, em outra ocasião, a recorrida lhe contou que havia comprado uma motocicleta para seu filho, não lhe falando como havia pagado a moto nem o valor do veículo.

Também a Sra. Rosângela de Souza Nascimento Lourenço alegou que a recorrida trabalhou por 11 (onze) dias na loja de sua propriedade, ocasião em que a recorrida, aproveitando da confiança depositada pela patroa, furtou diversas roupas para revender.

Tramitando regularmente o feito,
a Assistente de acusação interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, às fls. 73/78, pleiteia a reforma do édito absolutório, alegando que nos autos existem elementos probatórios que sustentem a condenação da recorrida Rosângela Pereira da Mota, nas penas do crime previsto no Art. 155, §2º, inciso IV, do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança).

Nas
contrarrazões
, às fls. 81/88, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença absolutória recorrida, ressalvando-se o pedido expresso do r. do Ministério Público, em alegações finais, em respeito do Estado Democrático de Direito, pois o conjunto probatório não é suficiente para formar-se um juízo condenatório.

Por fim, a Douta
Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
às fls. 116/120, pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, afim de que seja condenada a apelada pela prática do crime de furto qualificado, previsto no Art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

Consoante relatado, a Assistente de acusação interpôs apelação penal, e nas razões recursais, às fls. 73/78, pleiteia a reforma do édito absolutório, alegando que nos autos existem elementos probatórios que sustentem a condenação da recorrida Rosângela Pereira da Mota, nas penas do crime previsto no Art. 155, §2º, inciso IV, do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança).

Para saber se assiste razão a apelante, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo. Vejamos:

Diante da autoridade policial, foram ouvidas vítima e testemunhas, que relataram o que segue:

-
VÍTIMA - MARIA SILVIA FONSECA DE OLIVEIRA, às fls. 15/Inquérito:
¿Relata que fora vitima de crime de furto ocorrido dentro de seu apartamento, de onde foram furtados do interior do seu quarto : 1 ANEL DE FORMATURA DE OUTRO CONTENDO PEDRAS E BRILHANTES, DOIS CORDOES DE OURO CONTENDO PIGENTES, 10 ANEIS DE OURO, 1 RELOGIO DE OURO, UM BINGENTE DE OURO BRANCO, UM CONJUNTO DE BRINCO COM PEDRA AMARELA COM OURO E CORDÃO COM PINGENTE, 10 NOTAS PROMISSÓRIAS; QUE, seu prejuizo chegou ao valor aproximado R$35.000,00 reais. QUE, em seu apartamento reside apenas a declarante, juntamente com a sua genitora, sendo que cada uma em seu quarto. QUE, sempre que sai de seu apartamento, tranca o seu quarto, onde guarda os seus pertences de valor. QUE, além de trancar a porta de seu quarto, a declarante guarda suas joias em um armário, o qual e trancado com uma corrente e cadeado pequenos. QUE, em seu apartamento, trabalha como cuidadora de sua genitora, a nacional ROSANGELA PEREIRA DA MOTA,.. há aproximadamente dez meses. QUE, no mês de março, do ano em curso, a declarante emprestou para a cuidadora ROSANGELA, a importância em espécie de cinco mil reais, Sendo_a_declarante feito Rosangela assinar dez promissórias no valor de quinhentos reais cada, sendo que tais promissórias haviam sido guardadas pela declarante juntamente com as suas jojas.. QUE, na data de 18/11/2016, ROSANGELA PEREIRA DA MOTA, ligou para a declarante e lhe informou que nao iria mais trabalhar em sua residencia, sendo que a mesma ainda lhe devia das promissorias, o valor de dois mil e cem reais. QUE, ROSANGELA alegou que nao iria mais trabalhar pelo fato da morte de sua avo no estado do Maranhao, para onde iria residir. QUE, uma semana apos a saida de ROSANGELA de sua casa, a declarante foi procurar as suas joias, percebendo entao que as mesmas nao se encontravam mais no local em que ficavam guardadas, assim como as promissorias que Rosangela havia assinado haviam sido furtadas. QUE, seu filho RODRIGO, entrou em contato com ROSANGELA, e perguntou a esta como ela havia conseguido obter as promissorias, ocasiao em que ROSANGELA afirmou que as havia recebido da declarante, pois as promissorias vinham em duas vias, o que nao e verdade. QUE, em seguida, o RODRIGO, filho da declarante, chamou ROSANGELA em sua casa e lhe pediu as promissorias, tendo Rosangela dito que estava em poder das mesmas, e ela disse que estava com todas as promissorias, afirmando que a declarante que as havia entregado a Rosangela. QUE, indagada como teria conseguido as promissorias, uma vez que as mesmas ficavam guardadas no interior de seu armario e trancadas, ocasiao em que ROSANGELA se exaltou dizendo que estava sendo acusada de roubo e que iria na policia denunciar o seu filho RODRIGO, o que a mesma fez. QUE, o dinheiro que havia emprestado para ROSANGELA, seria para que a mesma comprasse uma casa, segundo lhe informou quando lhe pediu o dinheiro emprestado. QUE, atualmente a declarante acessou a pagina do facebook de ROSANGELA, onde viu fotos do filho da mesma com uma moto de grande porte, sendo que Rosangela agora usa aneis e brincos de ouro e pedras. QUE, nao tem conhecimento do atual paradeiro de Rosangela. QUE Rosangela usava o seu telefone fixo para fazer várias ligacões para celulares¿.

- A
TESTEMUNHA BERENICE CRISTINA SILVA DA SILVA
, às fls. 16/inquérito, afirmou o seguinte:
¿QUE, conhecia a nacional ROSANGELA PEREIRA DA MOTA, a qual trabalhava no mesmo prédio que a declarante e mantinha contato com a mesma, com quem sempre conversava. QUE, ROSANGELA aparentava ter uma condição financeira difícil e ser humide. QUE, no início do mês de novembro, do ano em curso, a declarante afirma ter encontrado ROSANGELA no elevador do prédio acima mencionado, quando ambas se dirigiam para a saída do prédio. QUE, a declarante percebeu, quando estava em companhia de ROSANGELA dentro do elevador do prédio, que esta estava usando joias que aparentavam serem de ouro e grande valor, sendo que tais joias nao deveriam pertencer a ROSANGELA, e nunca tinha visto a mesma usando tais tipos de joias. QUE, nesta ocasião, percebeu ainda que ROSANGELA estava em poder de uma bolsa de pequeno porte, de mão, na qual a declarante percebeu que se encontravam algumas jóias, quando ROSANGELA foi retirar o seu aparelho celular da referida bolsa. QUE, na ocasião ROSANGELA saia do apartamento de sua patroa, a senhora MARA SILVIA FONSECA DE OLIVEIRA. QUE, em outra ocasião, afirma a declarante ter presenciado ROSANGELA conversar com o filho de Mara Silvia, de prenome RODRIGO, para quem ROSANGELA falou que estava em poder de umas promissórias que havia assinado e que as mesmas pertenciam a senhora MARA SILVIA. QUE, ROSANGELA lhe confessou certo dia, que havia comprado uma motocicleta para o seu filho, não lhe falando como havia pagado a moto e nem o valor do veiculo. QUE, não chegou a ver a referida motocicleta, no entanto, pela condiçaão financeira de ROSANGELA, acredita ser uma motocicleta de baixo valor. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado¿.

Ambas, vítima e testemunha supratranscritas, foram ouvidas em juízo, na audiência ocorrida, às fls. 33/34-Mídia, ato em que foi deferida a habilitação da assistente de acusação, e confirmaram diante do MM. Magistrado todo o depoimento prestado na fase policial:

Em juízo, a vítima MARA SILVA FONSECA DE OILIVEIRA declarou que a ora recorrida e denunciada trabalhou em sua residência no período aproximado de 10 (dez) meses, como cuidadora de sua mãe (idosa) e durante esse tempo depositou total confiança nela. Informou que a recorrida lhe solicitou um empréstimo na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual foi atendido e emitido notas promissórias que a vítima guardava em seu armário. Relatou que em virtude de algumas faltas da denunciada no seu local de trabalho, entrou em contato para saber o motivo do não comparecimento e foi informada que a acusada estava enferma, como uma doença muito grave e inclusive seria internada. Disse que a acusada passou 10 (dez) dias sem comparecer na sua casa, mas depois retornou e efetuou suas atividades normalmente. Esclareceu que teve conhecimento do furto das suas joias, através da proximidade da realização do evento de casamento do seu filho pois precisava se organizar, foi quando abriu o seu armário e não encontrou as joias e nem as notas promissórias correspondentes ao empréstimo da denunciada. Relatou que passou indagar a acusada sobre o sumiço das joias, mas ela não declarou nada e no outro dia não compareceu no seu local de trabalho, atitude essa considerada suspeita. Disse que foi informada que o marido da denunciada havia freqüentada seu imóvel, sendo que uma vez a vítima tinha esquecido a chave do seu armário quando saiu para trabalha e foi informada pela denunciada que a chave estava guardada. Declarou que antes da denunciada abandonar o local de trabalho chegou a perguntar sobre a residência que a acusada essa iria comprar com o dinheiro do empréstimo, mas lhe foi informou que realizou a compra, porém por alguns motivos desistiu do imóvel e o então vendedor não tinha devolvido a quantia em dinheiro paga. Disse que teve o conhecimento que a denunciada comprou uma motocicleta nova para seu filho. Relatou que teve conhecimento que não é a primeira vez que a denunciada cometeu o ato criminoso, que já o fez contra a Sra. Severa tendo furtado roupas e joias dela, pois também foi empregada doméstica dessa outra vítima. Informou que o seu filho tentou conversar com a ora acusada, depois que saiu do emprego, para obter informações sobre as joias e também realizar o pagamento referente ao período de trabalho exercido, mas nada foi informado. Declarou que a acusada ingressou com uma demanda judicial contra ela, por danos morais, sendo que ela ingressou com a mesma demanda contra a Sra. Severa.

Em juízo, também a testemunha BERENICE CRISTINA SILVA DA SILVA declarou que é funcionária do filho da vítima, Sr. Mauro Rodrigo, que executada a função de empregada doméstica e teve conhecimento do furto das joias quando chegou no seu local de trabalho e percebeu uma movimentação estranha no apartamento ao lado pertencente a vítima, ora mãe de seu patrão. Informou que a vítima lhe contou o fato ocorrido e que suspeitava da ora denunciada. Relatou que algum tempo antes da denunciada deixar de trabalhar na casa da vítima, elas encontraram no elevador do imóvel, quando a acusada foi pegar seu celular que transportava dentro de uma bolsa, visualizou que havia além do celular algumas joias. Declarou que informou antes sobre o que presenciou no elevador pois não sabia do ato criminoso.

Apesar da testemunha Rosângela de Souza Nascimento não ter sido ouvida em juízo, ocorrendo a desistência da sua oitiva por parte do r. do Ministério Público, às fls. 33, trago seu depoimento na fase policial, já que em consonância com as palavras da vítima e testemunha ouvidas em juízo:

-
A TESTEMUNHA - ROSÂNGELA DE SOUZA NASCIMENTO LOURENÇO
narrou o que ouviu da vítima na delegacia, às fls. 17/Inquérito, nos seguintes termos:
QUE, há aproximadamente dez anos começa a pessao de MARA SILVIA FONSECA DE OLIVEIRA, posto que a declarante possui um estabelecimento comercial localizado em frente do estabelecimento de MARA; QUE, no mês de dezembro do ano pretérito, a declarante tomou conhecimento através da própria Silvia, de que ocorera a subtração de algumas jóias de seu apartamento, QUE, SILVIA comentou que em seu apartamento a única pessoa que ficava no apartamenta era pessoa conhecida por ROSANGELA; QUE, a declarante conhece ROSANGELA, posto que em no mês de dezembro2015, trabalhou por 11 (onze) dias na loja de sua propriedade, e infelizmente, aproveitando-se da confiança depositada pela declarante, pegou diversas roupas para revender, sem que tenha prestado contas com a declarante; QUE, no momento em que cobrou pela prestação de contas, ainda foi ameaçada por ROSANGELA, que lhe disse se continuasse a lhe cobrar, iria adotar as providências pertinentes

Por fim, a
RECORRIDA
e
DENUNCIADA

ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA
, não foi ouvida em juízo, sendo decretada sua revelia nos termos do Art. 367 do Código de Processo Penal, já que devidamente intimada, às fls. 08/09, não compareceu à audiência ocorrida no dia 16/04/2016.

Mas apesar de não ter sido interrogada em juízo, na fase policial, às fls. 19/20-Inquérito, negou a conduta delitiva nos seguintes termos:
QUE nunca foi presa ou processada; QUE é católica; QUE tem três filhos, e apenas um é menor; QUE não possui imóveis em seu nome; QUE ensino fundamental incompleto; QUE é vendedora autônoma e tem renda mensal de setecentos reais; QUE a depoente trabalhou como cuidadora de idosos na casa de Mara Silvia, cuidando da mãe dela, em dezembro de 2015, e saiu do trabalho em novembro de 2016, por conta da depõente ter visto a nora da Dona Silvia batendo na criança filha dela; QUE, como a depoente contou isso a Dona Silvia, ficou um clima estranho, e a nora da Dona Silvia chamou a depoente de fofoqueira; QUE a depoente admite que tem um débito de mais de um mil reais para com Dona Silvia, que emprestou dinheiro de Dona Silvia; QUE, então, a acusado teria voltado para trabalhar, mas Silvia dizia que ela esperasse baixar clima ruim na família, por conta da histórico da criança; QUE Dona Silvia marcou um dia para a depoente ir buscar seu saldo de salário, e, quando a acusada chegou lá, o filho de Silvia, que é advogado, disse que a acusada tinha a receber apenas pouco mais de cem reais, já que ela devia cerca de hum mil e seiscentos reais para Dona Silvia; QUE, na oportunidade, o filho de Silvia informou à acusada que havia sumido as jóia de Silvia, todas elas, e a acusado falou que não tinha nada a ver com isso; QUE a acusada, então, levantou-se sem assinar a rescisão do contrato de trabalho, e quando a acusada entrou o elevador, um outro filho de Silvia pegou no braço da acusada, dizendo: "Conheço bem esse tipinho!"; QUE, após, a depoente foi embora com seu filho e registrou um BOP de calúnia, contra Silvia, mas a acusada esqueceu seu BOP em casa; QUE, depois disso, a acusada encontrou-se com Silvia e o filho nesta Delegacia, onde foram todos ouvidos, e, segundo a acusada, fora lavrado um TCO de calunia, contra Mara Silvia e o filho Rodrigo; QUE, então, a depoente nega que tenha furtado as jóias de Mara Silvia, pois tem dinheiro porque vende cerveja, água, e cosméticos; QUE a acusada afirma que recebeu as promissorias da própria Dona Silvia; QUE a acusada informa que sua carteira de trabalho está em poder de Mara Silvia ainda.

Em memoriais finais, às fls. 37/39, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela absolvição da ora recorrida, nos termos do art. art. 386, VII do Código de Processo Penal, por entender que não restou comprovada a autoria em relação ao crime de furto. Justificando que testemunhas de acusação apenas descreveram possíveis ações que interligassem a denunciada, ora recorrida ao ato criminoso, não presenciando o crime e sequer a visualização, com segurança, na posse da
res furtiva.

E continuou afirmando que:
¿
Sendo assim, o acervo probatório é frágil, insuficiente para a condenação. É temerário se pleitear a procedência da ação penal quando paira dúvida sobre a autoria delitiva. E como não se tem acervo probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva da ré, esta beneficia- se pela dúvida, com a incidência do princípio in dúbio pro reo¿.

Diante da análise de todas provas constantes nos autos, dúvidas inexistem quanto à prática do crime imputado à recorrida na inicial acusatória. Isso porque tanto a autoria como a materialidade delitiva encontram-se baseadas nas provas orais colhidas durante toda a instrução processual, conforme transcritas acima.

Extrai-se de forma nítida que a recorrida furtou por meio do abuso de confiança os objetos transcritos, que incluem diversas joias da família, bem como as notas promissórias decorrentes de empréstimo que a recorrida pediu à vítima e que até antão não foram honradas. Isso porque era empregada doméstica da família, e tinha todo o acesso com liberdade à residência da vítima.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica
in casu.

A vítima, em juízo, afirmou que sempre deixava os objetos que foram furtados trancados no armário. Mas recordou-se que certa vez tinha esquecido a chave do seu armário quando saiu para trabalhar e foi informada pela recorrida que a chave estava guardada.

Por outro lado, a testemunha Berenice Cristina Silva da Silva, funcionária do filho da vítima, afirmou tanto na fase policial como em juízo, que certa vez encontrou com a recorrida no elevador do imóvel onde esta trabalhava, e, quando a mesma foi pegar seu celular que transportava dentro da bolsa, conseguiu visualizar que havia além do celular algumas joias. E quando ficou sabendo do furto da residência da vítima, informou o ocorrido no elevado, aduzindo que não tinha informado antes porque não sabia que teria derivado de ato criminoso.

Portanto, nota-se coerência entre as palavras da vítima, bem como da testemunha Berenice, e que se mantiveram firmes e seguras durante toda a tramitação processual, não se podendo descartar tão valiosas provas, sob pena de cometer aí sim injustiça com a própria vítima.

Seguindo esse mesmo entendimento, após a análise das provas contidas nos autos, tem a posição da Douta Procuradora, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 90/92, que em seu parecer, manifestou-se da seguinte forma:
Corroborando com o depoimento prestado pela vítima, têm-se as declarações da testemunha Berenice Cristina Silva da Silva, que presenciou a acusação carregando as res furtivas.
(...).

Assim, não há em que se falar em insuficiência probatória, tendo em vista os elementos de provas constantes nos autos, especialmente com o depoimento da testemunha Berenice Cristina Silva da Silva, que presenciou a ré carregando as jóias subtraídas.
Nesse passo, deve ser reformada a sentença recorrida, para condenar a apelada Rosangela Pereria da Mota pela prática do crime de furto qualificado, previsto no Art. 155, §4º, II, do CP.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e com riquezas de detalhes, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, no caso, principalmente com o depoimento da testemunha Berenice.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
E CONCURSO DE PESSOAS.
PROVAS COESAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA.
VALOR PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie

3. O reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia pode ser utilizado como meio de prova eficaz.

4. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica in casu.

5. O apelante responde pela qualificadora do concurso de agentes quando, juntamente com outras pessoas, age em conluio de vontade e consciente de que ambos contribuíam para a consecução comum da infração penal.
6. Recurso desprovido.

(TJDFT.
Acórdão 612787, 20100510128749APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 27/8/2012. Pág.: 234)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE
FURTO

QUALIFICADO
. P
ROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impõe-se a condenação quando a autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

2. Em crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade às palavras das vítimas que, de forma coerente e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narram o fato e apontam a autoria do crime.

3. Comprovado nos autos que a recorrente se aproveitou da distração da vítima, utilizando-se de meio fraudulento, e também do próprio ambiente, um restaurante, quando normalmente as pessoas ficam relaxadas, para tentar subtrair o bem.

4. Recurso desprovido.
(TJDFT. Acórdão 486444, 20050110174207APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2011, publicado no DJE: 11/3/2011. Pág.: 163)
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS,
CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[
TJSC
. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal.
J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
.
(...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte
.
[
TJDFT
. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal.
J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,
p. 152]

Assim, como bem aduziu a recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas, restando inconteste a intenção da subtrair da apelada, portanto não devendo ser aplicado no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, como fez o MM. Magistrado sentenciante. Merecendo, portanto, ser reformada a sentença recorrida.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
Art.

155, §4º, inciso II, do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança)
, que possui como penas cominadas a de reclusão de
2 (dois) a 8 (oito) anos
e a
multa
.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Conforme o Art. 68 do Código Penal, pela análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a
CULPABILIDADE
da recorrida restou evidenciada, já que agiu com atitude consciente, apresentando-se índice moderado de reprovabilidade em sua conduta;
ANTECEDENTES:
É primária, conforme fls. 36. Sobre a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE,
tem-se o depoimento da Rosangela de Souza Nascimento Lourenço, às fls. 17/apenso, que declarou conhecer a recorrida, posto que no mês de dezembro/2015, trabalhou por 11 (onze) dias na loja de sua propriedade, e infelizmente, aproveitando-se da confiança depositada pela declarante, pegou diversas roupas para revender, sem que tenha prestado contas com a declarante, e que no momento em que cobrou pela prestação de contas, foi ameaçada pela recorrida, que lhe disse se continuasse a lhe cobrar, iria adotar as providências pertinentes. Ressalvando-se que, conforme narrado na denúncia, a recorrida tomou emprestado um valor da recorrente, que foi objeto da nota provisória, inexistindo relatados do pagamento da dívida;
MOTIVOS DO CRIME:
normais à espécie;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
o furto ocorreu na residência da patroa da recorrida, aproveitando-se da confiança depositada, mas já é valorada como qualificadora, ou seja, elemento do tipo.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
pelo narrado nos autos, a vítima não teve recuperadas nem as notas promissórias e nem as joias da família, que somam um total de aproximadamente R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil) reais; O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para o crime.

Diante do apresentado, fixo a
pena base
em
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

2º)
Sem agravantes e atenuantes.

3º)
Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo que torno definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, com
relação ao regime inicial de cumprimento de pena
, fixo o inicialmente
ABERTO
, fundamentando no
Art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal
, que se encontra adequado ao caso em questão.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Preenchendo os requisitos legais previstos no Art. 44, incisos I a III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas

restritivas de direito
, a serem melhor definidas pelo Juízo das execuções penais.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, e
dou TOTAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença absolutória, condenar ROSÂNGELA PEREIRA DA MOTA nas sanções punitivas dos crimes previstos no
Art.

155, §4º, inciso II do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança) a pena definitiva de ambos de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
., fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, a serem melhor definidas pelo Juízo das execuções penais, tudo em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora